Tribunal: TJDFT
Processo: 0732470-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0732470-37.2024.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL DE SOBRADINHO SUSCITADO: JUIZO DA PRIMEIRA VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS DE BRASÍLIA D E S P A C H O Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho em desfavor do Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da ação de execução de título extrajudicial n.o 0703540-06.2024.8.07.0001, ajuizada pelo Banco do Brasil S/A, visando à cobrança de dívida não paga. Inicialmente, a ação foi distribuída ao Juízo da 4a Vara Cível de Brasília, tendo este declinado de sua competência para a 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, por sua vez, declinou de sua competência para a 1a Vara Cível de Sobradinho, “sob o fundamento de que a causa envolve uma relação de consumo e o “executado reside em endereço englobado pela Circunscrição Judiciária de Sobradinho” (ID 189299852)”. Não concordando com o declínio da competência operado, o Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho suscitou o presente conflito negativo de competência, sob o seguinte fundamento: “Não obstante, do documento de ID 185303935 constata-se que o endereço do réu é, de fato, o indicado na inicial, cujo CEP correto é o de número 71.680-469. A pesquisa do referido CEP no sítio eletrônico dos correios, informa que Residencial Itaipú, Quadra 33, pertence ao Setor Habitacional Jardim Botânico. Assim, embora seja possível a declinação de ofício da competência quando o consumidor está no polo passivo da demanda, no caso, não há motivo para a que a presente ação seja distribuída para uma das Varas Cíveis de Sobradinho, porquanto a Região Administrativa do Jardim Botânico, onde está inserido o Residencial Itaipú, logradouro do réu, encontra-se vinculada à Circunscrição Judiciária de Brasília, conforme Resolução 4/2008 do Pleno deste TJDFT (artigo 2o, § 1o, alínea "h").” Requer, assim, o conhecimento e acolhimento do conflito para ser declarada a competência da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (Juízo Suscitado), sendo ela designada para decidir as medidas urgentes. Assim sendo, com fundamento no art. 955, caput, do CPC, designo o Juízo suscitante (1a Vara Cível de Sobradinho) como competente para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes que se fizerem necessárias nos autos do Processo n.o 0703540-06.2024.8.07.0001, uma vez que os autos se encontram neste Juízo. Colha-se a manifestação do Juízo Suscitado. Após, à d. Procuradoria de Justiça Cível para manifestação, nos termos do art. 951 e 178, I, ambos do CPC. Comuniquem-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador